Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715219-06.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0751295-60.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA IRENE DE LIMA POMPEU AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que o feito originário já foi redistribuído a uma das varas da Justiça do Trabalho do Distrito Federal, de modo que este Tribunal não possui competência para interferir em feito que tramita na justiça trabalhista. Intime-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora